Tribunal: TJPA
Processo: 0000923-64.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000923-64.2016.8.14.0401

APELANTE: JOANA DO SOCORRO PAZ DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Nos termos da Súmula n. 582/STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, hipótese retratada nos autos.

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelas provas coligidas aos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação da acusada na prática delituosa, confirmada por outros elementos de convicção, como a apreensão de parte da
res furtiva
no momento da prisão em flagrante, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório.

4. Outrossim, para a caracterização do concurso de agentes, basta que o lastro probatório demonstre a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que o assalto foi praticado por um casal, de modo que descabe a exclusão da causa de aumento de pena da dosimetria penal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL

interposto contra sentença que condenou a ré Joana do Socorro Paz de Almeida à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 15387081).

Em razões recursais, a apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas com base no princípio do
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do concurso de pessoas da dosimetria penal (ID 15387090).

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas e manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 15387093), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 16004278).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A apelante foi condenada pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, estando a materialidade comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 15386985 e ID 15386986), e autos de apreensão e de entrega de parte da
res furtiva,
consistente em uma “bolsa tiracolo contendo vários pertences pessoais e carteira de meia passagem estudantil” (ID 15386986, págs. 2 e 4), enquanto a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima acerca da participação da recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que a vítima FLORI PEREIRA DE SOUSA, na esfera policial, relatou que vinha caminhando rumo a parada de ônibus quando a acusada anunciou o assalto colocando a faca em sua barriga, enquanto o outro denunciado puxou sua bolsa tiracolo, sendo perseguidos por uma viatura da polícia militar e presos em flagrante na posse de sua bolsa, faltando o aparelho celular e o documento de identificação, versão confirmada por sua companheira RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA (ID 15386986, págs. 1 e 3).

Em complemento, os policiais ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA e PAULO ROGÉRIO CUNHA BENTES, que participaram da prisão em flagrante dos denunciados JOANA e RODRIGO, declararam que em poder dos mesmos foi encontrada a bolsa da vítima e a faca usada para a prática do roubo, enquanto o aparelho celular não foi aprendido (ID 15386985, pág. 4 e 5).

Em juízo, a vítima FLORI PEREIRA DE SOUSA ratificou a dinâmica delitiva, conforme trecho da sentença a seguir transcrito:

“[...] que na data do fato, à noite, estava junto com sua companheira em frente à Estação das Docas quando fora assaltada. Ambas estavam se deslocando para lanchar, quando o casal de denunciados praticou o crime. Nessa senda, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e a ofendida acionou a Guarnição, tendo os Agentes Públicos prestado apoio. A vítima os acompanhou até o momento em que conseguiram deter os denunciados,
tendo Flori ressaltado que JOANA usou uma faca para subtrair seus pertences. Por fim, reconheceu os denunciados como os autores do assalto de que fora vítima
” (ID 15387081, pág. 3).

Nesse contexto, verifica-se que os elementos informativos coletados na fase policial estão em harmonia com a prova testemunhal judicializada, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação da ré.

Sendo assim, a prática do delito pela recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, corroborados pela prova produzida na fase judicial, em especial o depoimento da vítima colhido sob o contraditório, circunstância que afasta qualquer violação ao art. 155 do CPP, conforme entendimento jurisprudencial pacificado no STJ (vide

AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca;
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie.

Ressalte-se, ainda, que consoante enunciado sumular n. 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), hipótese retratada nos autos, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, sendo que o aparelho celular subtraído sequer foi recuperado.

Afastado o pleito absolutório, descabe o afastamento da majorante do concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Com efeito, para a caracterização do concurso de agentes, basta que o lastro probatório demonstre a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime (STJ,
AgRg no HC 556720/MS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), circunstância evidenciada na espécie, vez que a vítima afirmou que o assalto foi praticado por um casal, de modo que descabe a exclusão da causa de aumento de pena da dosimetria penal.

Destarte, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/05/2024